Tribunal: TJSP
Processo: 2205873-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial - Determinação de suspensão do feito em razão do processamento de recuperação judicial da empresa executada e prosseguimento em relação aos devedores coobrigados – Recurso dos devedores coobrigados - Decisão que não comporta reforma – Não há extensão dos efeitos da suspensão aos devedores coobrigados – Entendimento do C. STJ -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial - Determinação de suspensão do feito em razão do processamento de recuperação judicial da empresa executada e prosseguimento em relação aos devedores coobrigados – Recurso dos devedores coobrigados - Decisão que não comporta reforma – Não há extensão dos efeitos da suspensão aos devedores coobrigados – Entendimento do C. STJ - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2205873-02.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que são agravantes JOÃO ZANGRANDI NETO e
EDEMILSON JACOMASSI, é agravado BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:"NEGARAM
PROVIMENTO
AO
RECURSO, POR MAIORIA DE VOTOS, VENCIDO O RELATOR SORTEADO,
QUE DECLARA. ACÓRDÃO COM O SEGUNDO DESEMBARGADOR.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
IRINEU FAVA, vencedor, SOUZA LOPES, vencido, AFONSO BRÁZ
(Presidente).
São Paulo, 12 de março de 2020.
Irineu Fava
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 40853
AGRV.No: 2205873-02.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 16a VARA CÍVEL (FORO CENTRAL)
AGTE.: JOÃO ZANGRANDI NETO; EDEMILSON JACOMASSI
AGDO.: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de execução
de título extrajudicial - Determinação de
suspensão
do
feito
em
razão
do
processamento de recuperação judicial da
empresa executada e prosseguimento em relação aos devedores coobrigados

Recurso
dos
devedores
coobrigados
-
Decisão que não comporta reforma Não há
extensão dos efeitos da suspensão aos
devedores coobrigados Entendimento do C.
STJ - Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão que indeferiu o pedido de
suspensão da execução em razão do deferimento da
recuperação judicial de um dos executados.
Os
agravantes
alegam
que,
ante
a
recuperação da empresa executada, é caso de suspensão da
ação de execução. Afirma que o prosseguimento da ação
contra as pessoas jurídicas é desproporcional. Requer o
provimento de seu recurso para reformar a decisão
combatida (fls. 1/13).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.
98/111).
Em decisão de fls. 94, fora deferida
concessão de efeito suspensivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não comporta provimento.
O fato do crédito estar relacionado no
processo de recuperação judicial da devedora principal não
obsta a cobrança em relação aos coobrigados e demais
garantes solidários. Ou seja, mesmo que o devedor
principal esteja em processo de recuperação judicial, seus
credores conservam todos os direitos e privilégios contra
os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
Preservados,
portanto,
os
direitos
de
crédito do exequente em face dos coobrigados, não subsiste
o argumento de que a execução deve ser suspensa em razão
da recuperação judicial devedora principal.
Esse entendimento hoje se acha pacificado
no Superior Tribunal de Justiça através do Julgamento do
Resp 1.333.349/SP, afetado pelo efeito repetitivo, com a
seguinte redação:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008.
DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR
TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE
AÇÕES
AJUIZADAS
CONTRA
DEVEDORES
SOLIDÁRIOS
E
COOBRIGADOS
EM
GERAL.
IMPOSSIBILIDADE.
INTERPREETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAÚT, 49, § 1o, 52,
INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.
1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC: “A recuperação judicial do devedor principal não
impede o prosseguimento das execuções nem induz
suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em
geral, por garantia cambial, real ou fidejussória,
pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a
que se refere o art. 59, caput, por força do que
dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei 11.101/2005.
2. Recurso especial não provido.” (Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 26.11.2014).
Entendimento igualmente acolhido por esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
C. Câmara, conforme AGRV.No: 990.10.301000-0.
Desta forma, o decisum atacado não comporta
reforma, devendo o feito executório prosseguir em relação
aos agravantes.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35729
Agravo de Instrumento no 2205873-02.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: JOÃO ZANGRANDI NETO e EDEMILSON JACOMASSI
Agravado: Banco Industrial do Brasil S.a.
Interessado: Duraparts Comercial Importação e Exportação Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Como é cediço, recuperação judicial não se confunde
com falência.
A primeira representa um plano que viabiliza o
pagamento a todos credores, de regra, com novas datas de vencimentos e
novos valores, para pagamento parcelado, enquanto a segunda é a
constatação da total impossibilidade do devedor principal cumprir a
obrigação, seja com novo prazo, seja com parcelamento.
Se assim é, não vejo como se possa concluir que toda
vez que o garantidor ou devedor solidário for sócio de empresa devedora,
não seja beneficiado pelo advento da novação oriunda da recuperação
judicial.
Assim afirmo porque se o sócio sobrevive da renda que
obtém da empresa, por certo que se a pessoa jurídica está em dificuldades
econômicas, o sócio está na mesma situação.
E não é só. O credor que celebra contrato nestes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moldes, tendo como garante o sócio da pessoa jurídica, sabe que, em caso
de quebra, o sócio estará falido, logo, exigir que, na recuperação judicial, a
execução prossiga contra o sócio garantidor da dívida, não se mostra
correto, pois, estar-se-ia, de forma indireta, levando o sócio ao desespero e
à falência já que sobrevive, como já afirmado, daquilo que produz na
sociedade recuperanda e, se esta se encontra “doente”, com certeza a
“doença” também contamina e abate o sócio.
Não se pode olvidar, outrossim, que a finalidade do
garante é assumir a obrigação caso o devedor principal não consiga fazê-lo,
o que é bem diferente de possibilitar o pagamento em novo prazo e outros
valores.
Penso que, do contrário, somente os créditos não
garantidos poderiam compor o quadro da empresa em recuperação, aliás,
qual a razão de se incluir tal crédito no quadro se o credor vai exigir do
garante os valores nos prazos originários?
Com todo respeito às posições contrárias, entendo que a
suspensão e a novação decorrentes da recuperação judicial atingem o
crédito, a relação obrigacional num todo, de sorte a impedir a execução até
que esgotado o prazo de suspensão decorrente da recuperação judicial.
É certo que vão existir exceções, mas, no caso em
questão não foram demonstradas.
Pelo exposto, meu voto dá provimento ao recurso, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possibilitar a suspensão da execução também em relação aos sócios
garantidores.
SOUZA LOPES
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
IRINEU JORGE FAVA
10197D85
5
7
Declarações
de Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
101CE31C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2205873-02.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.